Tribunal: TJPA
Processo: 0808738-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808738-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTANA PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: SEBASTIAO SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808738-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTANA PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: TIAGO NASSER SEFER - PA16420-A, RODRIGO COSTA LOBATO - PA20167-A

AGRAVADO: SEBASTIAO SANTOS BEZERRA

Advogado do(a) AGRAVADO: WENDELL AVIZ DE ASSIS - PA20987-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTANA PARTICIPAÇÕES LTDA. objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Rescisão Contratual nº 0802060-08.2018.8.14.0133 ajuizada por SEBASTIÃO SANTOS BEZERRA.

Em resumo, o autor da demanda, ora agravado, ajuizou ação de rescisão contratual alegando, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda do lote 07, quadra 01, no Condomínio Urbanístico Jardins Coimbra e após o pagamento das parcelas devias, ocorreu a quitação do bem em 05/04/2017. Informa que em 16/03/2018 recebeu ligação da administração do condomínio noticiando que o lote havia sido vendido ao Sr. João Diogo Pereira da Silva e este requereu a posse do bem.

Ao procurar a empresa ré, foi-lhe informada que houve uma fraude na venda do imóvel, pois a corretora se utilizou de procuração falsa para vender o bem, conforme laudo pericial juntado.

Dessa forma, requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

Em análise ao pleito liminar, foi deferida a tutela de urgência nos seguintes termos: “
Diante do exposto, estando preenchidos os requisitos legais, e com base no art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e determino aos requeridos que promovam o depósito em Juízo do valor de R$ 318.901,96 (trezentos e dezoito mil e novecentos e um reais e noventa e seis centavos), relativo ao somatório do valor desembolsado pelo autor a título de compra do terreno e despesas com a taxa de condomínio supracitadas, no prazo de 15(quinze) dias. 13. Em não havendo o depósito voluntário, fica deferido o bloqueio via BACENJUD do valor respectivo e, acaso negativo, a inserção do bloqueio na Central de Indisponibilidade de Bens, tudo condicionado ao recolhimento das custas judiciais
” (ID 30349190 dos autos originários).

Nas razões recursais de ID 6030333, a parte recorrente alega, em suma, que foi vítima da fraude da corretora, pois ela se utilizou de procuração falsificada para negociar o lote adquirido pelo agravado. Aduz, também, que o recorrido foi negligente ao não realizar a transferência de propriedade do bem junto ao cartório de imóveis da comarca, ante a quitação datada de 05/04/2017. Sustenta que o negócio jurídico a ser cancelado é a venda do imóvel ao Sr. João Diogo, pois eivada de ilegalidade.

Assim, requereu a reforma da decisão de piso para que seja suspensa a determinação de devolução dos valores pagos pelo agravado à agravante.

Decorrido quase dois anos desde a interposição do recurso, os autos foram redistribuídos à minha relatoria em razão de a Desa. Relatora Gleide Pereira de Moura ter se julgado suspeita para atuar no feito, conforme registro no sistema (ID 13763034).

Em análise ao pleito do recorrente, foi indeferida a tutela recursal nos termos da decisão de ID 14325870.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14913835.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar à ré que depositasse o valor total pago pelo autor referente à compra do imóvel em discussão na lide principal.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A parte autora, ora agravada, aduz que foi vítima de fraude e teve seu imóvel vendido pela parte agravante a terceiro, incorrendo, dessa forma, em conduta ilícita. O autor demonstrou que efetivou os pagamentos pactuados e que não possuía pendência junto à ré, o que não justificaria a venda do imóvel a terceiro.

Em que pese a alegação da recorrente de que também foi vítima de fraude perpetrada pela corretora apontada, o fato é que a parte recorrida foi lesada em seu direito, pois pagou integralmente o valor devido, ocasião na qual quitou o imóvel.

Conforme observado pelo juízo singular, a agravada não pode mais dispor do bem, visto que o terceiro comprador requereu a posse e efetuou a transferência da propriedade do imóvel para seu nome, consoante documentação acostada à ação principal.

Além disso, considerando o tempo decorrido desde a concessão da tutela (28/07/2021) e que o valor já foi depositado pela parte recorrente, consoante documento de ID 39140854, não vislumbro a urgência alegada pela agravante.

Ante a complexidade das alegações da parte autora, ora agravada, entendo ser necessária a instrução probatória do feito a fim de elucidar a lide.

A concessão da tutela recursal neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, considerando a necessidade de maiores esclarecimento acerca dos fatos narrados, bem como a realização de perícia a fim de constatar a fraude apontada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.” MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS, PORQUANTO A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELAS REQUERIDAS EXIGE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0053130-83.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00531308320208160000 Foz do Iguaçu 0053130-83.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 21/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024